Tribunal: TJDFT
Processo: 0722462-09.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA ATRAVÉS DO MERCADO LIVRE - COMPRA CANCELADA PELO VENDEDOR - PEDIDO DE CUMPRIMENTO DA OFERTA - AÇÃO AVIADA APENAS CONTRA A INTERMEDIADORA - NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DELITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. PRELIMINAR ACOLHIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA ANULADA. PROCESSO EXTINTO SEM EXAME DO MÉRITO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo.
2. Todos aqueles que participam da cadeia de fornecimento de serviços, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, devem responder solidariamente pelos prejuízos causados (art. 3o, §2o e art. 7o, parágrafo único, CDC). É parte legítima para integrar o polo passivo da ação de reparação civil a plataforma digital que intermedeia negócio de compra e venda de produtos pela internet, uma vez que faz parte da cadeia de fornecimento de serviços ou produtos. Eventual ausência de responsabilidade pelo resultado danoso é de ser examinada como matéria de mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. O Mercado Livre é empresa com atuação no e-commerce que utiliza a plataforma do site para oferecer ambiente eletrônico de compra e venda, funcionando como intermediador e "vitrine" dos produtos anunciados pelos vendedores.
4. É certo que o Código de Proteção e Defesa do Consumidor erigiu solidariedade na responsabilidade na cadeia de fornecimento por "fato do produto" (art. 12), "por fato do serviço" (art. 14) e por "vícios do produto e do serviço" (art. 18). E ao fazê-lo não estabeleceu critérios limitadores do alcance da solidariedade. Contudo, isso não significa que toda e qualquer parcela de participação de fornecedores de serviços autorize o consumidor a escolher contra quem demandar e a quem excluir do processo, especialmente no caso em apreço em que a compra foi cancelada pelo próprio vendedor, pessoa diversa daquela que intermediou a venda.
5. O Egrégio STJ, a quem compete a interpretação do direito federal, já enfrentou questão similar, quando, a par de resolver um caso específico terminou por fixar a tese jurídica (não vinculativa, mas persuasiva) da mitigação da solidariedade derivada da prestação de serviços em cadeia. Assim sendo, pode o consumidor direcionar a demanda contra um, alguns ou todos os coobrigados.Todavia, a solidariedade nas relações de consumo há de ser afastada no caso em que a relação de causalidade não alcança alguns dos integrantes da cadeia de prestação de serviços. Isso porque, a existência de solidariedade não impede que seja apurado, na análise do caso concreto, a relação de causalidade entre as condutas dos possíveis responsáveis para se concluir pela responsabilidade de apenas um deles. Precedente do Egrégio STJ (REsp 1155730 / SP).
6. No caso dos autos, mostra-se prudente aferir circunstâncias específicas da prestação do serviço de cada fornecedor. Assim, mostra-se imprescindível a participação do vendedor no polo passivo da demanda, nos termos do artigo 115, parágrafo único, do CPC e artigo 10, da Lei 9099/1995.
7. Em assim sendo, em razão da configuração do litisconsórcio passivo necessário, impõe-se, de ofício, o reconhecimento da nulidade do processo a partir da audiência de conciliação para a promoção da citação do vendedor corréu, prosseguindo nos termos do parágrafo único do artigo 115, do CPC.
8. PRELIMINAR DE FORMAÇÃO DE LITISCONSORCIO NECESSÁRIO ACOLHIDA EX-OFFICIO. SENTENÇA ANULADA nos termos acima.
9. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido. Nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95, com súmula de julgamento servindo de acórdão.